Tribunal: STF
Processo: ARE 1468779
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO RELIGIOSO. COTEJO COM A LAICIDADE DO ESTADO. ART. 19, INC. I, DA CRFB. EXPRESSÃO HISTÓRICO-CULTURAL NA HIPÓTESE. FOMENTO AO TURISMO, COMO SETOR PREPONDERANTE DA ECONOMIA MUNICIPAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADA A REMOÇÃO DE MONUMENTO RELIGIOSO ‘SANTO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO’, COM A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MAIS O RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADOS NA OBRA. A construção de monumento religioso feita com recursos públicos viola o disposto no artigo 19, I, da CF, o Estado laico. Precedentes. A estátua, que seria erguida em 2020/2021, ainda que consista na imagem do padroeiro da cidade, não tem analogia com a preservação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, turístico e cultural da cidade. Sentença de procedência, mantida. Remessa necessária e recursos de apelação não providos.” (e-doc. 26, p. 2)  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 19, inc. I e aos arts. 215 a 216, da Constituição da República. Sustenta que a construção de “monumento em forma do santo padroeiro da cidade (São Sebastião)” não ofende a laicidade do estado, aponta não haver “exaltação de qualquer religião, muito menos prega a intolerância ou ofende qualquer outra”, apenas “referência à cultura, inclusive ao nome da própria cidade” (e-doc. 34, p. 9). Alega que, “além de ressaltar a cultura do município”, objetiva-se “criar um ponto turístico”. Argumenta que são três as formas de o direito à cultura ser efetivado pelo Estado: “a primeira forma é a garantia de acesso às fontes de cultura, o que significa que aquilo que é fonte de cultura deve estar ao alcance das pessoas. A segunda é o fomento, ou seja, o Poder Público deve apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. A terceira forma é a preservação dos bens culturais, igualmente imputada pelo constituinte como dever do Estado” (e-doc. 34, p. 11). Aduz que “a obra é uma referência clara à cultura e à história da municipalidade”, de tal modo que, “ao almejar a construção do monumento, o Recorrente e o Município de São Sebastião estavam realizando seu dever de fomentar a cultura, nos termos do dispositivo constitucional”. Explica tratar-se “de verba carimbada originária do Ministério do Turismo que não poderia ser utilizada em outras áreas, como saúde, moradia, educação e emprego, tal qual sugerido pela decisão liminar”, ainda, que “a mudança do escopo poderá representar a perda do recurso, deixando de trazer para o município de São Sebastião uma atração turística” (e-doc. 23, p. 16). Defende que “a identificação cultural de um povo constitui elemento de dignidade humana, porque as pessoas vivem em sociedade e precisam ter uma identificação entre si para sobreviver com sadia qualidade de vida” (e-doc. 34, p. 17). Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, para “reconhecer a constitucionalidade do processo administrativo nº 60.069/2020, bem como para reconhecer que o município de São Sebastião pode realizar obra pública, mirante com imagem do santo que dá nome à cidade, sem que isso afete a laicidade do Estado e sem que haja ofensa ao art. 19, I da Constituição Federal” (e-doc. 34, p. 22).  



    4. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos, veja-se :  



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Ademais, rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 1156-1177, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”(e-doc. 39)  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Os autos cuidam, na origem, de ação civil pública da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA) proposta em face do Município de São Sebastião e de seu Prefeito, com o objetivo de obstar a construção de monumento do “Santo Padroeiro São Sebastião”, por via da declaração de nulidade do procedimento administrativo prévio deflagrado pela Administração Municipal, além de condenar o Prefeito “ao ressarcimento de valores eventualmente utilizados na obra ou pagos ao artista ou empresa contratada”. O pleito foi deferido pelo Tribunal de origem, conforme trechos de sua fundamentação, a seguir transcritos:  



    “No mais, cuida-se de ação civil pública ajuizada por ATEA Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, contra o Município de São Sebastião e Felipe Augusto (Prefeito Municipal), visando seja determinada a proibição da construção do monumento religioso de São Sebastião, a declaração de nulidade do Processo nº 60.069/2020 - Inexigibilidade nº 015/2020, a remoção definitiva do monumento, sob pena de incidência de multa diária e a condenação do Prefeito Municipal ao ressarcimento dos valores eventualmente utilizados na obra ou pagos ao artista/empresa contratados.



    Foi deferida a liminar determinando a suspensão da obra de construção do monumento religioso de São Sebastião, bem como do Processo nº 60.069/2020 - Inexigibilidade nº 015/2020, mais a proibição de repasses financeiros ao artista/empresa, sob pena de incidência de multa diária de R$ 4.000,00. 



    Após apresentadas as contestações (fls. 392/523 e 865/884) e a réplica (fls. 889/899), não tendo as partes pleiteado a produção de outras provas e após a manifestação do Ministério Público opinando pelo acolhimento do pedido (fls. 913/919), foi proferida sentença, julgando procedente a ação. 



    O magistrado de primeiro grau entende que o Estado deve se manter à margem das confissões religiosas, sendo vedada qualquer relação, quer favorável, quer desfavorável entre o poder público e entidades religiosas, conforme a inteligência do artigo 19, I, da Constituição Federal. [...] Destarte, diante do óbice de estatura constitucional, a obra em comento somente seria permissível se comprovado nos autos o seu caráter de colaboração de interesse público, no caso, a preservação, manutenção ou fomento ao patrimônio histórico, arquitetônico, cultural ou turístico do MUNICÍPIO. 



    A r. sentença não comporta reforma. 



    Em 02/03/2020 foi publicado no Diário Oficial do Município de São Sebastião a contratação do artista plástico e escultor Gilmar Pinna para a construção de monumento ao santo padroeiro de São Sebastião, com dispensa de licitação, sob o valor de R$ 3.175.056,01 (Processo nº 60.069/2020 - Inexigibilidade nº 015/2020) (fls. 31). 



    Conforme consta da memória de cálculo de fls. 601/613, o monumento (imagem de São Sebastião) consistiria em estrutura metálica (aço inox), de aproximadamente 50 toneladas, que alcançaria 28,70m de altura e aproximadamente 7m de largura, erguida sobre uma base de concreto de 10m x 10m, em uma encosta na rocha a, aproximadamente, 40 metros em relação ao nível do mar (Mirante do Araçá). 



    Para executar a obra o Município de São Sebastião firmou convênio com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, mediante o qual esta se comprometeu a arcar com o equivalente a R$ 2.897.956,67, e o Município com o restante R$ 277.099,34 (fls. 619/628). 



    Pois bem. 



    Ainda que a estátua seja erguida em homenagem ao padroeiro da cidade São Sebastião, o seu custeio pelo poder público é, de fato, inconstitucional. 



    Como bem analisou o magistrado de primeiro grau, não há qualquer analogia entre a construção do monumento de cunho religioso, em 2020/2021, ao custo de mais de três milhões de reais, com a preservação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, turístico e cultural da cidade (incluindo as capelas e outras manifestações dos caiçaras) que, conforme os documentos juntados pelo Município datam de mais de trezentos anos atrás. A este respeito, ficou consignado o seguinte na r. sentença:



    Em que pese as alegações da religiosidade para a formação da cultura caiçara, a obra em comento ultrapassa o limite da preservação cultural, caracterizando conotação religiosa, mediante a construção de monumento religioso com recursos públicos e em local público. 



    A manutenção, preservação ou restauro de patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, turístico ou cultural, ainda que de origem religiosa, constitui obrigação dos Municípios, o que se exemplifica, no caso do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, na recuperação de capelas caiçaras centenárias, de sítios arqueológicos ou, ainda, do próprio centro histórico da cidade, composto de vários quarteirões tombados. 



    No caso concreto, o contrato administrativo em comento prevê a construção de obra nova, o que retira o caráter de manutenção/restauração de patrimônio material. 



    Quanto ao patrimônio imaterial da cultura caiçara, a figura do santo denominado São Sebastião não pode ser considerado elemento histórico cultural ameaçado, uma vez que intrinsecamente relacionado à história do MUNICÍPIO, inclusive emprestando-lhe o nome, sendo considerado o santo padroeiro da cidade, com feriado municipal e festividades tradicionais, já inseridas na cultura local, a dispensar a construção de monumento para a manutenção de tal aspecto da cultura caiçara.



    Não se questione que o Estado laico não seja um Estado que deva reprimir as manifestações religiosas; apenas não deve subsidiá-las, posto que, se assim o fizesse, deveria fazer a todas as religiões, uma vez que é constitucionalmente proibida a escolha de uma só. O pluralismo e a liberdade de crença, portanto, nada tem de inconciliáveis.



    É certo que o país é, por tradição de maior presença cristã, coalhado de monumentos que fazem referência à religião. Mas o registro histórico de uma época em que Estado e religião se fundiam não justifica que construções expressamente vinculadas à religião continuem sendo feitas, como se já não houvesse expressa proibição constitucional a esta subvenção, a teor do disposto do art. 19, inciso I, da Carta Cidadã:



    Art. 19 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    I - estabelecer cultos religiosas ou igrejas, subvenciona-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 



    O assunto não é novo, nem mesmo nesta Corte. 



    A proibição de subvenção públicas a manifestações religiosas já foi objeto de apreciação desta Câmara, vetando-se o envolvimento do erário na organização de evento religioso:



    (...)



    E a própria lei que disciplinou instalação de marco expressamente religioso na entrada de Município, foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, consignados os seguintes fundamentos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 10.526/13 que dispõe sobre a denominação de “Praça do Cristão” a praça do município de Sorocaba e dá outras providências. Vício de iniciativa. Ocorrência. Precedentes. Manutenção de placa indicativa com a expressão: 'SOROCABA É DO SENHOR JESUS CRISTO”. Incompatibilidade com a laicidade estatal. Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2083722-10.2014.8.26.0000, Relator, Des. Tristão Ribeiro, j. em 03/09/14) (g. n.)



    Neste julgado, a Turma julgadora, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.526/13 de Sorocaba, tanto por defeito de iniciativa, como por ofensa ao artigo 19, I, da CF. No corpo do acórdão constou o seguinte:



    Observe-se que a Municipalidade defendeu a manutenção da placa contendo o texto: “Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo”. 



    Admitir a persistência de tal afirmação em espaço público contraria totalmente o sistema constitucional vigente. Em princípio, porque Sorocaba, como ente público de um Estado laico, não está filiada a religião alguma, conquanto seus munícipes tenham liberdade e direito de escolherem qualquer orientação religiosa que seja condizente com as balizas constitucionais. 



    Ademais, conforme ressaltou o d. Juiz Dr. José Eduardo Marcondes Machado em sua decisão, mantendo-se a situação questionada, abrir-se-ia precedente para que outras manifestações religiosas de conteúdo similar se espalhassem pela cidade, não sendo admissível, caso isto ocorresse, que o Executivo adotasse postura discricionária para conceder a determinados grupos religiosos o direito à manifestação, recusando a outros o mesmo direito. 



    [...] 



    Diante da total incongruência do dispositivo, também por este viés, de se declarar a inconstitucionalidade da norma.



    A vedação à construção de monumento com cariz religioso (Praça da Bíblia) em outro Município do litoral paulista também foi objeto de decisão desta Câmara, de minha relatoria (Apelação Cível 1004126-47.2016.8.26.0477). 



    Também não se sustenta o argumento de que o monumento objeto desta ação agregará o turismo local, atraindo importante fonte de renda ao Município. Sobre este aspecto, com propriedade o magistrado de primeiro grau afirmou o seguinte:



    A vocação turística consolidada do MUNICÍPIO DE são SEBASTIÃO é o “turismo de sol e praia” e o “ecoturismo”, baseados em sua extensa linha costeira, com diversas praias próprias para lazer e atividades esportivas, sendo por isso mesmo considerada uma Estância Balneária, e na grande reserva de Mata Atlântica, trilhas e cachoeiras do Parque Estadual da Serra do Mar. 



    Assim, quanto ao turismo, também não caracteriza motivação administrativa idônea o dispêndio de vultosos recursos, de mais de três milhões de reais, para a construção de monumento destinado ao turismo religioso, uma vez que tal segmento não se mostra preponderante na vocação turística do MUNICÍPIO. 



    Ainda que considerada a sazonalidade típica do turismo efetivamente consolidado e praticado na região, que ocorre predominantemente durante os meses de verão, a alegação de que o monumento traria um fluxo de deslocamento de turistas nas demais épocas do ano não se mostra plausível, especialmente se notado que, em se tratando de turismo religioso, o maior fluxo provável se daria justamente no dia tradicionalmente consagrado ao Santo São Sebastião, ou seja, dia vinte de janeiro, o que coincide com a alta temporada de verão.



    A ação civil pública não se direcionou a questionar a probidade da ação, tampouco eventual ressarcimento por ato ímprobo, que deve seguir, eventualmente, as vias competentes. 



    Os pedidos da inicial consistem no seguinte: (i) proibição da construção do monumento religioso de São Sebastião, (ii) a declaração de nulidade do Processo nº 60.069/2020 - Inexigibilidade nº 015/2020, (iii) a remoção definitiva do monumento, sob pena de incidência de multa diária e (iv) a condenação do Prefeito Municipal ao ressarcimento dos valores eventualmente utilizados na obra ou pagos ao artista/empresa contratados. 



    Os pedidos devem ser acatados. Não se faz recomendável que um monumento desta envergadura (tanto quanto ao tamanho como ao preço) seja marcado com expressões de uma determinada religião. E o patrocínio do Município à religião, vetado por disposição constitucional, não deveria nem sequer ter existido. 



    Eventualmente, o Município pode pensar na construção de um monumento que mais contribua com a congregação de ideologias e crenças distintas, sintoma de nossa melhor tradição. Basta, apenas, que universalize a obra. 



    Portanto, mantenho a r. sentença, em todos os seus termos. 



    Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e recursos de apelação.” (e-doc. 26, p. 5; destaques originais e acrescidos)  



    6. O debate em tela consiste em definir se a construção de monumento religioso realizada com recursos públicos ofende ou não o art. 19, inc. I (laicidade do Estado), do Texto Constitucional, segundo o qual: 



    “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;



    (...)” 



    7. Segundo José Afonso da Silva, há três formas de expressão referentes à liberdade religiosa: 1- a liberdade de crença; 2- a liberdade de culto; e 3- a liberdade de organização religiosa. Ao tratar sobre a terceira, foco principal deste debate, o autor pondera que ela “diz respeito à possibilidade de estabelecimento e organização das igrejas e suas relações com o Estado” (Silva, 2020, p. 252). 



    7.1. No tocante à relação Estado-Igreja, tem-se que, com a Constituição de 1824, o Estado (confessional) havia adotado como religião oficial a Católica Apostólica Romana, de tal modo que em relação às outras religiões o que se tinha era mera tolerância. 



    7.2. Após, “a República principiou estabelecendo a liberdade religiosa com a separação da Igreja do Estado. Isso se deu antes da constitucionalização do novo regime, com Decreto 119-, de 7.1.1890, da lavra de Ruy Barbosa, expedido pelo Governo provisório” (Silva, 2020, p. 253). Assim, em 1891, efetivamente, operou-se uma separação entre o Estado e a Igreja, momento em que não só o Estado passou a ser laico como também as liberdades de crença passaram a estar protegidas. 



    8. À inteligência da Constituição de 1988, a liberdade religiosa permaneceu como um valor a ser preservado e fomentado, não ao acaso, há disposições no Texto Maior que a reconhecem de maneira explícita, apoiam e protegem as práticas dessa ordem. Ao ressaltar esse aspecto no julgamento da ADI nº 4.439/DF, o e. Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão, abordou em seu voto:



    “Sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um inter-relacionamento e complementariedade entre ambos. Já no Preâmbulo invocaram a “proteção de Deus” e, ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias para assegurar a ampla liberdade de crença e culto: 



    a) determinou-se a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, inciso VII); 



    b) foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando esta for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (art. 5º, inciso VIII); 



    c) vedou-se ao Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar seu funcionamento (art. 19, inciso I);



    d) possibilitou-se aos alistados no serviço militar que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a prestação de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares (art. 143, § 1º); 



    e) ficou estabelecida a imunidade tributária aos “templos de qualquer culto” (art. 150, inciso VI, “b”); 



    f) foram atribuídos efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º). 



    Nesse sentido, ao analisar o inciso VII do art. 5º da Constituição, o professor JOSÉ AFONSO DA SILVA indica a existência desses pontos de contato entre Estado e Religião: 



    “O Estado Brasileiro é um Estado laico. A norma-parâmetro dessa laicidade é o art. 19, I, que define a separação entre Estado e Igreja. Mas como veremos ao comentá-lo, adota-se uma separação atenuada, ou seja, uma separação que permite pontos de contato, tais como a previsão de ensino religioso (art. 210, §1º), o casamento religioso com efeitos civis (art. 226, §2º) e a assistência religiosa nas entidades oficiais, consubstanciada neste dispositivo. Enfim, fazem-se algumas concessões à confessionalidade abstrata, porque não referida a uma confissão religiosa concreta, se bem que ao largo da história do país o substrato dessa confessionalidade é a cultura haurida na prática do Catolicismo”. (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 7ª edição, p. 97, grifo nosso).”



    (ADI nº 4.439/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017, p. 21/06/2018)



    9. Assim, está evidente que o constituinte reconheceu a importância da religião, da vivência religiosa e das instituições religiosas, em corolário que abrange “a proteção das opiniões e cultos de expressão religiosa, que guarda direta relação com a espiritualidade e o modo de conduzir a vida dos indivíduos e mesmo de comunidades inteiras, sempre esteve na pauta preferencial das agendas nacionais e supranacionais em matéria de direitos humanos e fundamentais” (Sarlet; Marinoni; Mitidiero, 2019, p. 525). 



    10. Em sede doutrinária, ainda na relação entre Estado e religião, a conhecida lição do e. Min. Gilmar Mendes:



    “a laicidade do Estado não significa, por certo, inimizade com a fé. Não impede a colaboração com confissões religiosas, em benefício do interesse público (CF, art. 19, I). A sistemática constitucional acolhe, expressamente, medidas de ação conjunta dos Poderes Públicos com denominações religiosas” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. 12 Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 319). 



    11 Tenho para mim a compreensão de que o Estado laico, tal qual previsto na Carta Republicana, não é um Estado laicista. Como esclarece Jorge Miranda:



    “ (...) laicidade e separação não equivalem, contudo, a laicismo ou a irrelevância, menosprezo ou desconhecimento da religião (...). 



    Uma coisa é o Estado, enquanto tal, não assumir fins religiosos, não professar nenhuma religião, nem submeter qualquer Igreja a um regime administrativo; outra coisa seria o Estado ignorar vivências religiosas que se encontram na sociedade ou a função social que, para além delas, as confissões exercem nos campos do ensino, da solidariedade social ou da inclusão comunitária.



    É isto que explica:



    - Por um lado, a não confessionalidade de actos oficiais e do protocolo do Estado ou a proscrição do juramento religioso; 



    - E, por outro lado, a subsistência de feriados religiosos, o reconhecimento de eficácia jurídico-civil do casamento religioso (de todas as religiões), e até o financiamento público de certas actividades das confissões.”



    (MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Coimbra: Coimbra Ed. t. IV. 2005, p. 448; destaques acrescidos)



    12. Na mesma linha, no julgamento da ADI nº 4.439/DF, o e. Min. Gilmar Mendes pontuou que:



    “Ser um Estado laico não significa que o Estado é antirreligioso, só que há separação entre Clero e Estado e que não há adoção de uma religião oficial. Daí, diferencia-se laicidade de laicismo. Na laicidade, o Estado adota posição de neutralidade em relação à Igreja, respeitando todos os credos, bem como sua manifestação negativa. No laicismo, porém, os Estados adotam postura de mera tolerância, ou seja, a religião seria algo negativo, o que claramente não é o que ocorre entre nós.”



    (ADI nº 4.439/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017, p. 21/06/2018)



    13. Sob a perspectiva histórica ou cultural, o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, atual Procurador Geral da República, em remissão ao alemão Peter Häberle, faz referência aos símbolos religiosos, pois “dizem frequentemente mais sobre o espírito de um povo do que algumas normas jurídicas. Desse modo, declaram-se dias festivos, constroem-se monumentos, nomeiam-se ruas, são criadas e são saudadas as bandeiras e se cantam hinos” (Mendes; Branco, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva: 2017, 14ª ed., p. 320).



    14. Estabelecidas tais compreensões, enveredo-me ao caso concreto, atinente à construção de monumento representativo do padroeiro da cidade de São Sebastião/SP, sob o prisma da laicidade estatal. 



    15. Em que pese a sua inarredável expressão religiosa, a estátua também traduz a identidade histórico-cultural do Município, cuja fundação e nomenclatura foram inspiradas no ícone de São Sebastião. 



    16. Não se pode descurar, ainda, que no Município de São Sebastião/SP, onde se localizam mais de 30 praias do litoral paulista, o turismo compõe relevante porção da economia local, comportando expressiva fonte de negócios e de empregos nos mais diversos segmentos, como os hotéis, os restaurantes, os locais de práticas esportivas, e, inclusive, a visitação de prédios históricos e religiosos, e o comércio de itens relacionados a esses setores (http://www.turismosaosebastiao.com.br/o-que-fazer/edificacoes-historicas-igrejas-e-capelas. Acesso em 08/02/2014). É desenganada, na presente hipótese, que a construção do monumento do Santo Padroeiro de São Sebastião/SP congrega todo o patrimônio histórico, turístico e cultural do Município. Frise-se que, ainda que desconsiderado o aspecto religioso, o monumento faz alusão ao próprio nome do Município (São Sebastião), de modo que não se pode supor haver desconexão entre a obra e a cultura e a história da urbe.



    17. É de extrema ilustração artigo recentemente produzido pelo e. Procurador Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco em coautoria com Paulo Vasconcelos Jacobina:



    “Sendo a representatividade de confissões religiosas no Brasil muito mais concentrada do que nos Estados Unidos, por exemplo, e estando a religião católica entre nós, como também em Portugal, profundamente enraizada na identidade cultural brasileira, não cabe importar açodadamente de latitudes setentrionais certas suscetibilidades à exposição de emblemas religiosos cristãos, ou mesmo estritamente católicos, em público ou em lugares oficiais. As instituições no Brasil não se formaram com olhos vendados para a influência religiosa; seria, por isso, render-se a um laicismo injustificado, histórica e socialmente, o veto a crucifixos e a outros sinais de cunho religioso em lugares públicos ou oficiais – máxime quando esses símbolos apontam para valores de justiça, de misericórdia e de paz, que coincidem com os intuitos do projeto do constituinte de 1988. Não há como ver aí endosso a uma religião, como se as confissões religiosas no Brasil estivessem em permanente e aguerrida concorrência – tipicamente capitalista – entre si; antes, há que se reconhecer a confluência de objetivos que a Constituição impõe aos Poderes Públicos com os valores de uma fé religiosa de significativa representatividade social e inspiradora do nosso patrimônio cultural comum.



    Está-se vendo que a liberdade religiosa possui aspecto institucional e expressa um valor que incumbe aos Poderes Públicos proteger, viabilizar e facilitar a sua vivência.” 



    (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco; JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Liberdade de gueto? Religião e Espaço Público. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/2753/pdf> .Acesso em 05 fev. 2024; destaques acrescidos)



    18. Neste aspecto, a opção pelo prestígio à memória histórico-religiosa do Município, elaborada sob o concerto de atos da Prefeitura e da Secretaria do Turismo, não se mostra desproporcional quando cotejada com a laicidade estatal, notadamente, porque não desborda da discricionariedade da Administração executiva do Município.



    19. Destaque-se que juízos a respeito do bom gosto do monumento, de seu tamanho e de sua eventual relevância não devem recair sobre o Poder Judiciário, ao qual cabe o papel de dizer o direito, realizando juízos sobre a legalidade e constitucionalidade das ações administrativas, e não sobre sua conveniência ou inconveniência. Este último papel, de natureza eminentemente política, deve ser exercido, prioritariamente, pelos agentes escolhidos pelo povo para o exercício de funções executivas concernentes ao fomento ao turismo e à proteção cultural e histórica.



    20. Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação civil pública proposta pela associação recorrida. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator